Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena de 500 dias-multa para 208 dias-multa, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise das teses defensivas relativas à desclassificação para uso pessoal e à valoração das provas; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação do redimensionamento da pena de dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e explicitou as razões pelas quais afastou a tese de uso pessoal, destacando circunstâncias fáticas e probatórias, inclusive a inconsistência da alegação de uso medicinal da substância apreendida.
5. A decisão embargada descreve o contexto da apreensão da droga e valoriza a coerência dos depoimentos policiais e dos elementos documentais constantes dos autos, evidenciando a destinação mercantil da substância entorpecente.
6. Não há omissão quanto ao redimensionamento da pena de dias-multa, pois o acórdão esclarece que a redução decorre da necessidade de manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade após a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, ajustando-se o total para 208 dias-multa.
7. A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como meio de reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 619 e 620; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33, caput, e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.